Tribunal: TJES
Processo: 5004457-41.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004457-41.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: VALDECIR VALENTIN ROSA RAMIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO. NOVA NOTIFICAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), por entender que a renegociação do débito no curso da lide descaracterizou a mora inicial, exigindo nova notificação extrajudicial do devedor como condição para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de acordo extrajudicial, firmado após o ajuizamento da ação e que prevê a retomada do processo em caso de inadimplemento, exige nova constituição do devedor em mora para a validade do rito especial de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da busca e apreensão (Súmula nº 72 do STJ). No entanto, uma vez realizada a notificação inicial válida, a posterior celebração de acordo com cláusula expressa de prosseguimento imediato da demanda em caso de inadimplemento dispensa nova notificação.

4. A exigência de nova constituição em mora após o descumprimento de ajuste firmado nos próprios autos viola o princípio da boa-fé objetiva processual e a máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, retardando injustificadamente a prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "1. O descumprimento de acordo extrajudicial celebrado no curso de ação de busca e apreensão, com previsão de retomada do feito, dispensa nova notificação para constituição em mora. 2. A notificação realizada inicialmente permanece válida para fins de prosseguimento da demanda caso o devedor inadimpla a renegociação, em observância aos princípios da boa-fé e da economia processual."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72; TJES, Apelação Cível nº 0000007-57.2018.8.08.0003, Relª. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 31.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0024424-46.2016.8.08.0035, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.07.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004465-36.2021.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004457-41.2023.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO : JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

RECORRIDO : VALDECIR VALENTIN ROSA RAMIRO

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção de ação de busca e apreensão em razão do reconhecimento de descaracterização da mora decorrente da repactuação do contrato no curso do processo.

Na origem, o Apelante ingressou com ação de busca e apreensão em face de VALDECIR VALENTIN ROSA RAMIRO pretendendo o recebimento do valor de R$ 17.721,75, referente a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária inadimplido, ou a consolidação da propriedade do veículo dado em garantia.

Deferida a medida liminar (ID 18249395), o mandado de busca e apreensão retornou infrutífero em razão da não localização do bem. Ato contínuo, a instituição financeira informou a celebração de renegociação extrajudicial entre as partes, pugnando pela suspensão do processo por 06 (seis) meses (ID 18249404).

Após o período de suspensão, o Apelante manifestou-se noticiando o descumprimento do acordo entabulado e requereu o imediato prosseguimento da ação com a expedição de novo mandado de busca e apreensão.

Sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que a renegociação contratual constituiu novo título, sendo indispensável nova notificação prévia para comprovar a mora dos valores derivados do novo ajuste.

O banco interpôs apelação sustentando, em síntese, (i) o excesso de formalismo da sentença recorrida; (ii) a manutenção da mora original, uma vez que o inadimplemento persistiu e o aditamento não operou novação, permanecendo o devedor em débito inclusive com relação às parcelas que motivaram o ajuizamento; (iii) a existência de cláusula expressa no termo de aditamento, prevendo o prosseguimento imediato da demanda em caso de novo descumprimento; e (iv) a validade da notificação extrajudicial anteriormente realizada, sendo desnecessária nova cientificação para fins de vencimento antecipado das obrigações.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão constitui-se: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária e; (ii) na notificação da mora do devedor por meio de notificação por Cartório de Títulos e Documentos ou por carta com aviso de recebimento.

Ainda, nos termos da Súmula nº 72 do c. Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso em exame, a instituição financeira demonstrou que o Apelado celebrou contrato de financiamento para aquisição de um veículo com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária (ID 18249390), tendo juntado à inicial a respectiva notificação extrajudicial para constituição da mora.

Após o deferimento da liminar de busca e apreensão, o Apelante informou que as partes celebraram a Renegociação de ID 18249404.

No caso dos autos, diante do acordo celebrado, a parte Requerida/Apelada teve expressa ciência de que, em caso de descumprimento, a ação de busca e apreensão seria retomada.

É o que consta da petição conjunta de ID 18249405 (assinada pelo Requerido), na seguinte disposição:

“Foi proposta a presente ação para recuperação da garantia, qual seja, o bem objeto do contrato sob n.
139045975/30410
.

Ocorre, porém, que houve êxito em firmar acordo entre as partes que, em síntese e
sem ânimo de novar
, concedeu maiores facilidades e prazo para o cumprimento da obrigação pactuada, conforme termo aditivo anexo.

Restou convencionada ainda a suspensão deste processo pelo prazo legal de modo a permitir que, em caso de inadimplemento do avençado, seja o processo desarquivado, dando-se por prosseguimento imediato ao feito, apenas atualizando-se monetariamente o valor da dívida."

Nessa hipótese, este e. TJES já decidiu no sentido de que, ante o acordo realizado entre as partes,
não
se mostra necessária nova constituição em mora da parte requerida, posto que esta estava ciente de que, em caso de descumprimento do acordo, ocorreria o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O entendimento baseia-se na compreensão de que, se o devedor foi regularmente constituído em mora inicialmente, e beneficiou-se da renegociação respectiva, exigir do credor nova constituição em mora violaria o princípio da boa-fé objetiva do no processo.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece acolhida a tese relativa à impossibilidade de julgamento da demanda como
busca e apreensão
após a homologação judicial do acordo entabulado pelas partes, haja vista que por se tratar de procedimento especial, após a rescisão do acordo de pleno direito ocasionado pelo inadimplemento das parcelas, deve prosseguir o feito na forma do rito especial.

2. Aplicando-se o desdobramento da boa-fé objetiva no processo, é vedado ao apelante se beneficiar da própria torpeza, realizando acordo para, após descumpri-lo, requerer que o rito da execução de título judicial, mais vantajoso a ele, seja aplicado.

3. O valor depositado pelo apelante para a purgação da mora não

cumpriu os ditames previstos no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da interpretação conferida pelo C. STJ em sede de recurso especial repetitivo – Tema 722, segundo a qual o depósito deve abarcar a integralidade da dívida (valores apresentados e comprovados pelo credor).0024424-46.2016.8.08.0035

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES Apelação Cível nº
0000007-57.2018.8.08.0003
, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, 31.03.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.º 911/69. LIMINAR DEFERIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS QUE INDICAM POSSÍVEL FALHA DE COMUNICAÇÃO. APARENTE INTERESSE DO DEVEDOR EM QUITAR A DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente fundada no Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911).
Medida liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz à vista da comprovação da constituição em mora do devedor
. 2.
Alegação do devedor de que a dívida teria sido renegociada extrajudicialmente, circunstância que teria o condão de impor ao credor nova constituição em mora
. 3.
A confissão ou a renegociação de dívida da qual o devedor já havia sido constituído em mora torna desnecessária sua nova constituição em mora, que, no caso, se constitui pela simples impontualidade do pagamento avençado (mora “ex re”)
. Precedente específico do e. TJES. 4. Aparente interesse do devedor em quitar a dívida, intento não atingido por possível falha de comunicação com o credor, que impede a busca e apreensão do bem. 5. Pertinência da alegação de utilização do bem para exercício de atividade laboral que também impede a apreensão do veículo. 6. Decisão reformada com o indeferimento do pedido liminar formulado pelo credor na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. 8. Agravo interno prejudicado.

(TJES Agravo
de Instrumento nº 5004465-36.2021.8.08.0000
, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 06.12.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 72 DO STJ. MORA COMPROVADA MEDIANTE ENVIO DE AR. ACORDO FIRMADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO JUDICIAL SOB CONDIÇÃO DE QUE EM CASO DE INADIMPLEMENTO A DEMANDA SERIA RETOMADA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TRANSMUTAÇÃO DA MORA EX PERSONA PARA MORA EX RE. PARTE QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação de mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos exatos termos da Súmula nº 72 do col. Superior Tribunal de Justiça, podendo ser comprovada mediante o envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2.
No caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a mora da devedora, sendo que o acordo posteriormente firmado no curso da ação judicial, era expresso ao prever que, em caso de descumprimento, a demanda seria retomada
. 3. A par da anuência expressa da parte devedora quanto a possibilidade de retomada da ação judicial em caso de descumprimento do acordo entabulado, a mora que antes era ex persona, ou seja, dependia de prévia notificação para constituição, transmutou-se para a mora ex re, a qual independe de prévia notificação ou interpelação, constituindo-se pelo mero inadimplemento no prazo previsto, nos termos do Art. 397 do Código Civil. 4.
Considerando que a devedora fora constituída em mora uma primeira vez, beneficiou-se dos termos do acordo feito e, diante de novo inadimplemento, têm-se que a exigência de nova constituição vai de encontro ao princípio da boa-fé, bem como à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 06 de julho de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES Apelação Cível nº 0024424-46.2016.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 12.07.2021)

Portanto, considerando a anuência do Requerido acerca da retomada da busca e apreensão em caso de descumprimento da renegociação, foi prematura a extinção do processo na origem, sobretudo porque as condições para propositura do rito especial foram inicialmente cumpridas.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.